Tribunal: TJDFT
Processo: 0714764-19.2021.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714764-19.2021.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL RUBENS DOS SANTOS ROSA, BANCO PAN S.A APELADO: BANCO PAN S.A, DANIEL RUBENS DOS SANTOS ROSA, MF SILVA INFORMACOES CADASTRAIS - ME, ALAN SILVA SANTANA 03637583135 DESPACHO Corrija-se a informação de que Alan Silva Santana é um dos apelados no sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe). Ele não integra a relação processual (id 59253854, p. 1; 59254949, p. 3; e 59254999, p. 3). Intime-se Daniel Rubens dos Santos Rosa para manifestar-se sobre as alegações de deserção e ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença formulada pelo Banco Pan S.A. nas contrarrazões. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (id 59255011). Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator